Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-44.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007416-44.2024.8.11.0045
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MARANDUBA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos iniciais da autora, em ação de natureza indenizatória. O embargante alega omissão e contradição no julgado e pleiteia a sua reforma. Foram apresentadas contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/95; e (ii) avaliar se os embargos configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm função específica de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei no 9.099/95, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão impugnado examinou de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos relevantes do processo, especialmente quanto à análise dos documentos constantes nos autos e à aplicação da legislação vigente ao período controvertido.
5. As alegações do embargante demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicar vício que justifique o manejo dos embargos.
6. A tentativa de obter nova interpretação ou reavaliação de fatos por meio de embargos de declaração desvirtua a finalidade do recurso e não pode ser acolhida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto. 2. A rediscussão do mérito da decisão judicial não se admite na via estreita dos embargos de declaração.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007416-44.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO DA SILVA MARANDUBA - CPF: 065.201.764-94 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025